Tribunal: TJPA
Processo: 0812108-27.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812108-27.2024.8.14.0000

PACIENTE: JERRY SOARES DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº:
0812108-27.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Diego Adriano de Araújo Freires (OAB/PA Nº 30.959)

Adv. Kewin William Soares Damasceno (OAB/PA Nº 38.416)

PACIENTE: JERRY SOARES DE ARAUJO

IMPETRADO: Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – art. 121, § 2º, inciso IV, do CPB e art. 155, caput, do CPB – homicídio qualificado e furto simples –
1)
ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA POR EXCESSO DE PRAZO PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – ORDEM CONCEDIDA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. É patente o constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia por mais de 230 (duzentos e trinta) dias sem que tenha ocorrido a apreciação pelo juízo coator da admissibilidade da denúncia, impondo-se a revogação da prisão por excesso de prazo, restando prejudicada a análise dos demais pleitos da impetração
-
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA E REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DE JERRY SOARES DE ARAUJO
– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer e conceder a ordem impetrada, confirmando a liminar deferida para revogação da custódia do paciente JERRY SOARES DE ARAUJO,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de
JERRY SOARES DE ARAUJO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia.

Em síntese, narra o impetrante que o paciente se encontra preso nos autos do Processo nº 0801270-91.2023.8.14.0054 desde o dia 04/11/2023 pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e furto.

Informa que em desfavor do paciente foi apresentada denúncia em 04/12/2023, não havendo até a presente data deliberação do juízo coator acerca da admissibilidade da exordial.

Relata ainda que, em 17/05/2024, após pedido de revogação da custódia formulado pela Defesa, o juízo inquinado coator proferiu decisão mantendo a segregação, permanecendo silente quanto ao recebimento da denúncia, protelando injustificadamente o início da marcha processual.

Aduz ainda que, além do excesso de prazo para recebimento da denúncia, o paciente encontra-se sujeito a constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea no decreto prisional quanto à verificação de
periculum libertatis.

Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, e, no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas.

Os presentes autos foram distribuídos originalmente ao Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior em 23/07/2024, contudo, em razão da decisão proferida pela Exma. Ministra Carmem Lúcia Antunes Rocha, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral -TSE, no processo administrativo n.º 0613036-17.2024.6.00.0000, que deferiu o afastamento parcial e temporário do referido Desembargador das atividades judicante no período de 20 de julho de 2024 (data de início das convenções partidárias) a 1° de novembro de 2024 (cinco dias depois do segundo turno das eleições, se houver), o feito foi redistribuído à minha relatoria.

Recebido o feito,
concedi liminarmente

a ordem

para determinar a soltura do paciente JERRY SOARES DE ARAUJO em razão do excesso de prazo para recebimento da exordial acusatória
e, por conseguinte,
determinei a expedição de Alvará de Soltura
em favor do mesmo
, determinando a requisição de informações à autoridade inquinada coatora.

Após as informações da autoridade inquinada coatora, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento parcial do
writ
e denegação da ordem, uma vez que após a concessão da liminar sobreveio decisão recebendo a exordial acusatória.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante o relaxamento da prisão imposta ao paciente, em razão do
excesso de prazo na custódia sem que tenha sido recebida a exordial acusatória
,
no que
lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, em uma análise perfunctória dos documentos trazidos na impetração, em especial a conversão da custódia flagrancial em preventiva em 04/11/2023, o oferecimento da denúncia em 04/12/2023 e a decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão em 17/05/2024, bem como as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, vê-se ser o caso
de concessão da ordem para confirmar a liminar anteriormente deferida
, pois, em que pese a gravidade do delito imputado ao paciente e a despeito das peculiaridades do caso concreto, patente a ocorrência de constrangimento ilegal impingido ao paciente ante a mora para a apreciação da admissibilidade da exordial acusatória,
que não é elidida pelo posterior recebimento da denúncia.

Isto porque o coacto permaneceu preso preventivamente desde o dia 04/11/2023 até a concessão da ordem liminar em 25/07/2024, portanto, por mais de 230 (duzentos e trinta) dias, sem que tenha havido o recebimento de denúncia, apesar da exordial haver sido protocolada nos autos nº 0801270-91.2023.8.14.0054, em 04/12/2023, pelo que
configurado o excesso de prazo alegado
.

Logo,
injustificada a manutenção da custódia cautelar do paciente, pois patente o constrangimento ilegal infligido
, consoante reconhecido na decisão que deferiu a liminar pleiteada.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUPERADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE IDENTIFICADA.
PRISÃO PREVENTIVA. RELAXAMENTO. EXCESSO DE PRAZO. RÉU PRESO HÁ NOVE MESES SEM RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
. ORDEM CONCEDIDA. 1. Não compete ao STJ conhecer de habeas corpus sem que haja ato coator de órgão colegiado de segundo grau - tal como na hipótese, em que o Tribunal estadual e o federal declinaram a competência para julgar o fato. Contudo, há flagrante ilegalidade na espécie a autorizar a prematura intervenção desta Corte Superior. 2.
É ilegal a manutenção da prisão cautelar do paciente, decretada pela prática, em tese, de crime de moeda falsa - portanto, sem violência ou grave ameaça a pessoa -

e que se estendeu por mais de nove meses, sem que a denúncia haja sido recebida.
3. Embora houvesse conflito negativo de competência entre a Justiça Estadual e a Federal, não foi designado um juízo competente para dirimir questões urgentes, notadamente quanto à prisão do acusado, a qual foi mantida sem que os pedidos defensivos de liberdade fossem apreciados. Tal situação configura negativa de prestação jurisdicional ao denunciado em relação ao reexame da sua situação prisional, a caracterizar o esvaziamento da garantia constitucional de inafastabilidade de jurisdição (art. 5º, XXXV, CF). 4. Ordem concedida para relaxar a prisão do paciente. Tornada sem efeito a liminar deferida, a fim de afastar as medidas cautelares fixadas, ressalvada a possibilidade de que o Magistrado de primeiro grau aprecie sua eventual necessidade. Designado o Juízo estadual como competente para apreciar questões urgentes, sem prejuízo do posterior exame do conflito de competência suscitado.

(STJ - HC: 618691 TO 2020/0268451-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021)

HABEAS CORPUS" - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES - EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA - OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. I.
Há excesso de prazo quando se constata que a prisão cautelar prolonga-se para além do prazo legalmente previsto sem que tenha havido sequer o recebimento da denúncia
.

(TJ-MG - HC: 10000210127940000 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 04/05/2021, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/05/2021)

Portanto, sendo patente o constrangimento decorrente da mora na apreciação pelo juízo coator acerca da admissibilidade da exordial acusatória, impõe-se a concessão da ordem para confirmar a liminar e revogar a prisão preventiva de
JERRY SOARES DE ARAUJO, restando prejudicada a apreciação dos demais pleitos da impetração.

Ante o exposto,
concedo
a ordem para, confirmando a liminar deferida, revogar a prisão preventiva de
JERRY SOARES DE ARAUJO
, nos autos do processo nº 0801270-91.2023.8.14.0054.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Belém, 31/10/2024